Tribunal: TJMT
Processo: 1024513-61.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024513-61.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), MARLENE CAMPOS DA SILVA AGUIAR - CPF: 933.343.541-72 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO BARREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 832.869.421-20 (EMBARGANTE), MARCO DIONE BARREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 006.056.291-96 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por MARLENE CAMPOS DA SILVA AGUIAR, MARCO ANTONIO BARREIRA DE OLIVEIRA e MARCO DIONE BARREIRA DE OLIVEIRA contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução promovida pelo Banco do Brasil S/A. Os embargantes alegam omissão e premissa fática equivocada, argumentando que o acórdão não teria considerado a suposta desídia do agente financeiro na análise do pedido de prorrogação do crédito rural, bem como os limites da cognição sumária e a suficiência de laudos unilaterais apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não considerar a alegada desídia do agente financeiro; (
ii
) avaliar se houve premissa fática equivocada quanto à análise dos laudos unilaterais; (
iii
) examinar eventual omissão quanto à possibilidade de dispensa da garantia do juízo em sede de embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm função restrita, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado apreciou expressamente a alegada desídia do banco, destacando a ausência de elementos suficientes nos autos para concluir pela falha do agente financeiro na comunicação sobre o pleito de prorrogação, o que indica ausência de omissão.

Os documentos apresentados pelos embargantes, especialmente os laudos unilaterais, foram analisados no acórdão e considerados insuficientes para formação de juízo de probabilidade do direito, sendo necessário contraditório e dilação probatória, o que afasta qualquer premissa fática equivocada.

Quanto à exigência de garantia do juízo, o acórdão deixou claro que não havia nos autos elementos que demonstrassem a efetivação de penhora, depósito judicial ou caução, sendo esse requisito indispensável à concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 919, § 1º do CPC e da jurisprudência do STJ.

A simples discordância com o teor da decisão não autoriza o uso dos embargos de declaração com finalidade infringente, sendo incabível sua utilização para rediscutir fundamentos já enfrentados.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes ou a mencionar expressamente todos os dispositivos legais citados, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A inexistência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede a modificação do julgado por meio de embargos de declaração.

A análise da suficiência de provas em sede de cognição sumária exige elementos mínimos e não se compatibiliza com alegações baseadas exclusivamente em laudos unilaterais.

A exigência de garantia do juízo é requisito cumulativo para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, conforme art. 919, § 1º do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 24.05.2018,
DJe
01.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RED
1024513-61.2025.8.11.0000

MARCO DIONE BARREIRA DE OLIVEIRA
e outros
x
BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARLENE CAMPOS DA SILVA AGUIAR, MARCO ANTONIO BARREIRA DE OLIVEIRA e MARCO DIONE BARREIRA DE OLIVEIRA contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão padece de omissão e premissa fática equivocada. Sustentam que não foi considerada a desídia do agente financeiro em dar prosseguimento ao requerimento de prorrogação do crédito rural, bem como os limites intrínsecos da cognição sumária, que exigiria apenas a demonstração da probabilidade do direito e não sua comprovação inequívoca.

Argumentam ainda que os laudos unilaterais apresentados seriam suficientes para demonstrar a probabilidade do direito, sendo desnecessária a dilação probatória nesta fase processual. Por fim, defendem a possibilidade de dispensa da garantia do juízo em casos excepcionais, especialmente quando há questionamento sobre a exigibilidade do título executado.

O Banco do Brasil apresentou contrarrazões (ID. 317845369) sustentando a inexistência de vícios no acórdão e o caráter meramente infringente dos embargos, pugnando por sua rejeição.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOT
O

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso em análise, não se vislumbra a existência de qualquer vício a ser sanado.

Quanto à alegada omissão sobre a desídia do agente financeiro, o acórdão embargado analisou adequadamente a questão da comunicação entre as partes, consignando expressamente que "
os elementos constantes nos autos nesta fase processual não permitem uma conclusão segura sobre a efetiva comunicação entre as partes e sobre as condições que teriam motivado o pleito de alongamento do débito
".

O julgado destacou ainda que seria necessário esclarecer "
se houve envio tempestivo da notificação à instituição financeira, se tal comunicação foi efetivamente recebida antes do vencimento da obrigação, qual foi o teor exato da solicitação formulada e se houve resposta formal por parte do credor
".

Portanto, não há omissão quanto a este ponto, pois o acórdão reconheceu justamente a insuficiência de elementos para formar convicção sobre a alegada desídia do banco, o que reforça a necessidade de dilação probatória.

No que tange à alegada premissa fática equivocada sobre os laudos unilaterais, o acórdão não incorreu em equívoco ao considerar insuficientes os documentos apresentados. Pelo contrário, analisou expressamente a questão, concluindo que "
os elementos constantes nos autos, especialmente os laudos unilaterais, carecem de contraditório e de instrução mais aprofundada, o que impede, neste momento de cognição sumária, a formação de juízo seguro quanto à efetiva frustração da safra e real incapacidade de pagamento
".

Esta conclusão está em consonância com a jurisprudência citada no próprio acórdão, que exige elementos mais robustos para a suspensão da exigibilidade de um título executivo, especialmente em sede de cognição sumária.

Por fim, quanto à alegada omissão sobre a dispensa de garantia do juízo, o acórdão foi categórico ao afirmar que "
quanto à garantia do juízo, não há nos autos qualquer notícia de penhora efetivada, depósito judicial ou caução que garantam de forma suficiente o débito exequendo, o que por si só já impediria a concessão do efeito suspensivo pretendido
".

O julgado fundamentou-se no art. 919, §1º do CPC e na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça que considera a garantia do juízo requisito cumulativo e indispensável para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão d
o
embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Portanto, não se evidenciam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) que autorizem a modificação do julgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025